Tribunal: TJSP
Processo: 1002913-11.2020.8.26.0624
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Roque Antonio Mesquita de Oliveira
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-31
Data de publicação: 2020-12-31

Ementa:
RECURSO – Apelação – Cédula de Crédito Bancário – Ação ordinária c. c. pedido de antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional – Insurgência contra a r. sentença que julgou parcialmente procedente a demanda – Admissibilidade parcial – Aplicação das regras do CDC – Incontroversa existência de relação jurídica entre as partes – Juros remuneratórios que foram fixados de acordo com a taxa

Ementa:
RECURSO – Apelação – Cédula de Crédito Bancário – Ação ordinária c. c. pedido de antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional – Insurgência contra a r. sentença que julgou parcialmente procedente a demanda – Admissibilidade parcial – Aplicação das regras do CDC – Incontroversa existência de relação jurídica entre as partes – Juros remuneratórios que foram fixados de acordo com a taxa média de mercado – Adoção das teses fixadas no julgamento do REsp no 1.061.530/RS (Rel. Min. Nancy Andrighi, J. 22/10/2008, STJ) e REsp no 1.112.880/PR (Rel. Min. Nancy Andrighi, J. 12/05/2010, STJ) – Hipótese em que a apelante não se insurgiu, especificamente, contra a declaração de que houve a cobrança de juros remuneratórios em percentual superior ao expressamente pactuado – Valores indevidamente cobrados que devem ser restituídos de forma simples, ante a inexistência de prova de eventual má-fé da Instituição Financeira apelante – Sentença reformada em parte – Honorários advocatícios majorados – Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001050818
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002913-11.2020.8.26.0624, da Comarca de Tatuí, em que é apelante BV
FINANCEIRA S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, é
apelado ADILSON CARLOS DE OLIVEIRA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROQUE
ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente), ISRAEL GÓES DOS ANJOS
E HENRIQUE RODRIGUERO CLAVISIO.
São Paulo, 31 de dezembro de 2020.
ROQUE ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002913-11.2020.8.26.0624 -Voto no 40407
2
VOTO No 40407
APELAÇÃO N° 1002913-11.2020.8.26.0624
RELATOR
: DESEMBARGADOR ROQUE ANTONIO MESQUITA
DE OLIVEIRA
JUIZ PROLATOR
: FERNANDO JOSÉ ALGUZ DA SILVEIRA
APELANTE
: BV FINANCEIRA S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO
E INVESTIMENTO
APELADO
: ADILSON CARLOS DE OLIVEIRA
COMARCA
: TATUÍ
RECURSO Apelação Cédula de Crédito Bancário
Ação ordinária c. c. pedido de antecipação dos efeitos da
tutela jurisdicional
Insurgência contra a r. sentença
que julgou parcialmente procedente a demanda

Admissibilidade parcial Aplicação das regras do CDC
Incontroversa existência de relação jurídica entre as
partes
Juros remuneratórios que foram fixados de
acordo com a taxa média de mercado Adoção das teses
fixadas no julgamento do REsp no 1.061.530/RS (Rel.
Min. Nancy Andrighi, J. 22/10/2008, STJ) e REsp no
1.112.880/PR (Rel. Min. Nancy Andrighi, J. 12/05/2010,
STJ)
Hipótese em que a apelante não se insurgiu,
especificamente, contra a declaração de que houve a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002913-11.2020.8.26.0624 -Voto no 40407
3
cobrança de juros remuneratórios em percentual
superior
ao
expressamente
pactuado

Valores
indevidamente cobrados que devem ser restituídos de
forma simples, ante a inexistência de prova de eventual
má-fé da Instituição Financeira apelante
Sentença
reformada
em
parte

Honorários
advocatícios
majorados Recurso parcialmente provido.
1) Cuida-se de ação ordinária c. c. pedido de
antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional (fls. 01/15) julgada
parcialmente procedente (fls. 278/285), cujo relatório fica adotado.
A apelação é de BV FINANCEIRA S/A - CRÉDITO,
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO (fls. 287/293).
Em breve síntese, argumenta que a r. sentença merece
reforma, sob o fundamento de que nos termos da Súmula Vinculante
número 7, não é possível determinar a limitação dos juros remuneratórios,
conforme entendimento definido no julgamento do REsp no 1.061.530 e
Súmula 596 do STF.
Aduz que, de acordo com o entendimento firmado no
mencionado recurso repetitivo, não é possível reconhecer a existência de
abusividade nos juros remuneratórios, que foram fixados de acordo com a
taxa média de mercado, sendo considerada abusiva apenas a cobrança de
percentual que superar o dobro da taxa média, o que não ocorreu no caso
vertente.
Salienta que, além de ser incabível a revisão da taxa de
juros contratada, a eventual restituição de valores deve ocorrer de forma
simples e não dobrada, eis que não caracterizada a eventual má-fé da
apelante, conforme precedentes jurisprudenciais colacionados.
Por fim, requer a reforma da r. sentença para julgar
totalmente improcedente a ação.
O apelado apresentou contrarrazões em fls. 298/306.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002913-11.2020.8.26.0624 -Voto no 40407
4
Recurso regularmente processado e preparado (fls.
294/295).
É o relatório.
2) De início fica consignado que o julgamento será
virtual, com fundamento na RESOLUÇÃO No 772/2017, que alterou a
Resolução no 549/2011, de 10 de agosto de 2011, do Órgão Especial desta
Corte, a qual, no seu artigo 1o, assim dispôs:
“Art. 1o - As apelações, agravos de instrumento, agravos
internos, embargos de declaração, mandados de segurança, habeas corpus,
conflitos de competência e ações originárias serão, preferencialmente,
julgados em sessão virtual, a critério da turma julgadora, ressalvada
expressa oposição de qualquer das partes, independentemente de
motivação declarada, mediante petição protocolizada no prazo de cinco dias
úteis, contados da publicação da distribuição dos autos que, para este
específico fim, servirá como intimação”.
Considerando que as partes não apresentaram qualquer
impugnação a respeito a partir da intimação da distribuição do processo,
não existe impedimento legal para que seja efetivado o julgamento virtual.
O exame dos autos, revela que o apelado ajuizou ação
ordinária c. c. pedido de antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional (fls.
01/15), sob o argumento de que firmou contrato de alienação fiduciária junto
a Instituição Financeira apelante, em que constatou a existência de
cobranças ilegais e abusivas, conforme parecer técnico em fls. 37/47.
Houve contestação (fls. 53/65) e réplica (fls. 266/277).
Sobreveio a r. sentença (fls. 278/285), que julgou
parcialmente procedente a ação, apenas para condenar a apelante a aplicar
a taxa de juros remuneratórios estipulada no contrato, correspondente a
1,55% (um vírgula cinquenta e cinco por cento) ao mês e 20,23% (vinte
vírgula vinte e três por cento) ao ano, com a restituição em dobro dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002913-11.2020.8.26.0624 -Voto no 40407
5
valores cobrados a maior, devidamente atualizados e acrescidos de juros de
mora. Diante da sucumbência recíproca, as partes foram condenadas ao
rateio das custas e despesas processuais, além da condenação ao
pagamento de honorários advocatícios em favor dos patronos da parte
contrária, fixados em 10% (dez por cento), incidentes sobre o valor da
condenação em favor da patrona do autor e sobre o valor atualizado da
causa em favor dos patronos da apelante.
Daí a irresignação da apelante, que comporta parcial
provimento.
Com efeito, no presente caso não há dúvidas de que
são aplicáveis as regras previstas no Código de Defesa do Consumidor, nos
termos da Súmula 297 do STJ.
Todavia, o fato de se tratar de contrato de adesão, por si
só, não tem o condão de tornar o contrato leonino, de modo que para o
deslinde da controvérsia devem prevalecer os princípios da liberdade de
contratar, da autonomia das vontades e da boa-fé objetiva (art. 422 do
Código Civil).
Não obstante, é possível a revisão de contratos que
contenham em seu bojo cláusulas supostamente ilegais ou abusivas (art. 51
do CDC).
No caso vertente é incontroversa a existência de relação
jurídica entre as partes, consubstanciada na “Cédula de Crédito Bancário”
(fls. 31/34 e 69/72), firmada em 02/09/2018 para o financiamento de veículo
automotor, no valor total de R$ 36.912,34 (trinta e seis mil, novecentos e
doze reais e trinta e quatro centavos), a ser pago em 60 (sessenta) parcelas
fixas, no valor de R$ 954,00 (novecentos e cinquenta e quatro reais).
Além disso, está expressamente pactuada a aplicação
da taxa de juros de 1,55% (um vírgula cinquenta e cinco por cento) ao mês,
e 20,23% (vinte vírgula vinte e três por cento) ao ano, totalizando Custo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002913-11.2020.8.26.0624 -Voto no 40407
6
Efetivo Total - CET de 25,03% (vinte e cinco vírgula zero três por cento) ao
ano. Acerca dos juros remuneratórios, o STJ tem
entendimento assente no sentido de que, com a edição da Lei no 4.595/64,
não se aplicam as limitações fixadas pelo Decreto no 22.626/33 aos
contratos celebrados com Instituições Integrantes do Sistema Financeiro
Nacional, conforme Súmula 596 do STF.
Sobre o tema, no julgamento do REsp no 1.061.530/RS,
Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 22/10/2008, na forma do art. 543-C do
CPC/1973 (que corresponde ao artigo 1.036 e seguintes do CPC/2015), o
Egrégio Superior Tribunal de Justiça firmou tese no sentido de que:
“d) É admitida a revisão das taxas de juros
remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a
relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor
em desvantagem exagerada art. 51, §1o, do CDC) fique cabalmente
demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto.”
(Destaques do Relator).
No mesmo sentido, anote-se o entendimento adotado
pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de julgamento de recurso
repetitivo:
“JUROS REMUNERATÓRIOS. 1 - Nos contratos de
mútuo em que a disponibilização do capital é imediata, o montante dos juros
remuneratórios praticados deve ser consignado no respectivo instrumento.
Ausente a fixação da taxa no contrato, o juiz deve limitar os juros à média de
mercado nas operações da espécie, divulgada pelo Bacen, salvo se a taxa
cobrada for mais vantajosa para o cliente. 2 - Em qualquer hipótese, é
possível a correção para a taxa média se for verificada abusividade nos
juros remuneratórios praticados.” (REsp 1.112.880 / PR, Relatora Ministra
NANCY ANDRIGHI, Órgão Julgador S2 - SEGUNDA SEÇÃO STJ, J.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002913-11.2020.8.26.0624 -Voto no 40407
7
12/05/2010). (Destaques do Relator).
Dessa forma, conforme bem salientou o nobre
magistrado de primeiro grau, apesar de inexistir abusividade na fixação de
juros remuneratórios em percentual superior a 12% (doze por cento) ao ano,
não se aplicando as disposições do Decreto no 22.626/33 (Lei de Usura), o
apelado indicou através do parecer técnico em fls. 37/47 que houve a
cobrança de juros remuneratórios em percentual superior ao expressamente
pactuado.
Entretanto, tal como ocorreu na contestação em fls.
53/65, nas razões recursais a Instituição Financeira apelante, não se
insurgiu, especificamente, contra a conclusão de que houve a indevida
aplicação de juros no percentual de 1,74% (um vírgula setenta e quatro por
cento) ao mês, que é superior a taxa de juros expressamente pactuada
(1,55% ao mês), o que impede a reanálise deste capítulo da r. sentença.
Diante disso, deve ser mantido o reconhecimento de
abusividade na cobrança de juros remuneratórios em percentual superior ao
expressamente pactuado.
Contudo, não é possível manter a determinação de
restituição em dobro de valores indevidamente cobrados, eis que não está
caracterizada a eventual má-fé da Instituição Financeira apelante.
Acerca do tema, já decidiu o Superior Tribunal de
Justiça:
“Segundo a jurisprudência desta Corte, a condenação à
restituição em dobro, conforme previsão do artigo 42, parágrafo único, do
Código de Defesa do Consumidor, somente é cabível na hipótese de ser
demonstrada a má-fé do fornecedor ao cobrar do consumidor os valores
indevidos, o que não se verifica nos autos.” (REsp 1539815 / DF, Relator
Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Órgão Julgador T3 - TERCEIRA
TURMA STJ, J. 07/02/2017).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002913-11.2020.8.26.0624 -Voto no 40407
8
Portanto, não evidenciada a existência de efetiva má-fé
na conduta da Instituição Financeira apelante, os valores eventualmente
adimplidos de forma indevida devem ser restituídos de forma simples.
Nesse sentido, já decidiu esta Colenda Corte:
“Apelação. Ação revisional. Ausência de impugnação
específica aos fundamentos da r. sentença guerreada em relação à taxa de
juros, capitalização, tarifa de cadastro, registro de contrato, parcela
premiável e IOF. Inobservância do disposto no artigo 1.010, II, do CPC.
Ausência de interesse recursal em relação à multa contratual. Avaliação de
bem comprovada nos autos. Cobrança abusiva de seguro, pois a sua
contratação refere-se aos riscos da operação financeira constando a
instituição financeira como exclusiva beneficiária da cobertura. Reforma da
r. sentença para restituição simples do valor do seguro indevidamente
cobrado. Recurso não conhecido em parte, e parcialmente provido na parte
conhecida.” (AP 1000803-21.2020.8.26.0048, Relator Des. Roberto Mac
Cracken, Órgão julgador: 22a Câmara de Direito Privado TJSP, J.
15/06/2020).
“(...). REPETIÇÃO DO INDÉBITO de maneira simples,
não em dobro, dada a inexistência de má-fé da instituição financeira na
cobrança
dos
encargos
afastados.
CONCLUSÃO:
RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO
NA
PARTE
CONHECIDA.”
(AP
1029860-67.2016.8.26.0196, Relatora Des. Jonize Sacchi de Oliveira, Órgão
julgador: 24a Câmara de Direito Privado TJSP, J. 15/06/2020).
Mediante tais considerações, reforma-se em parte a r.
sentença da lavra do eminente magistrado, Doutor FERNANDO JOSÉ
ALGUZ
DA
SILVEIRA,
apenas
para
determinar
que
os valores
eventualmente adimplidos de forma indevida, ante a aplicação de taxa de
juros superior a pactuada, devem ser restituídos de forma simples.
Por fim, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, devem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002913-11.2020.8.26.0624 -Voto no 40407
9
os honorários advocatícios fixados em favor dos patronos de ambas as
partes, serem majorados para 15% (quinze por cento) sobre as respectivas
bases de cálculos estipuladas na r. sentença, observado em relação ao
apelado o disposto no artigo 98, §§ 2o e 3o, do CPC (fls. 48/49).
3) Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao recurso.
São Paulo, 31 de dezembro de 2020.
ROQUE ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA
Relator